Tribunal: TJBA
Processo: 8030179-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030179-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: R. B. D. C. M. e outros

Advogado(s)
:
THIAGO CASAES TEIXEIRA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. EXAME FARMACOGENÉTICO PARA MEDICAÇÕES NEUROPSIQUIÁTRICAS.
URGÊNCIA NÃO VERIFICADA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo
de
instrumento

interposto
contra
decisão
que
deferiu

pedido
de tutela
provisória
de
urgência
,
em

ação
de
obrigação
de
fazer

proposta
para
compelir
plano de
saúde
à
realização
de
exame

denominado

painel

farmacogenético
para
medicações

neuropsiquiátricas
.

A
parte

agravante

sustentou
a
urgência
do
procedimento

prescrito
,
pleiteando
a
suspensão
da
eficácia
da
liminar

deferida
.

A
decisão

recorrida

entendeu

presentes

os

requisitos
para
concessão
da tutela
antecipada
,
notadamente
a
verossimilhança
das
alegações
e o
risco
de
dano
à
saúde
do
beneficiário
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se
estão

presentes

os

requisitos

legais
para a
concessão
da tutela
provisória
de
urgência

prevista
no art. 300 do CPC,
notadamente
(
i
) a
probabilidade
do
direito

invocado
e (ii) o
perigo
de
dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo
, de modo a
justificar
a
manutenção

ou

cassação
da
liminar

deferida

em

primeira

instância
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
concessão
de tutela de
urgência

exige
a
presença

concomitante
da
probabilidade
do
direito

alegado
(
fumus

boni

iuris
) e do
perigo
de
dano
(
periculum
in mora),
conforme
art. 300 do CPC.

No
caso

concreto
,
não
se
comprovou
a
urgência
do
procedimento

médico

indicado
,
conforme

relatório

médico

constante

nos
autos.

Ausente
a
comprovação

categórica
da
urgência
,
não
se
verifica
o
risco
de
dano
grave, de
difícil

ou

impossível

reparação
.

A
jurisprudência

firmada
do TJGO e do TJMG
corrobora
a
necessidade
de
demonstração

inequívoca
dos
requisitos

legais
para a
concessão
da
medida
.

Sendo o
agravante

beneficiário
da
gratuidade
da Justiça,
restou

dispensado
do
recolhimento
do
preparo

recursal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo
de
instrumento

conhecido
e
desprovido
.

Tese
de
julgamento
:
“1. A tutela de
urgência

prevista
no art. 300 do CPC
exige
a
presença

concomitante
da
probabilidade
do
direito
e do
perigo
de
dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo
. 2.
A

ausência
de
demonstração

categórica
da
urgência
do
procedimento

médico
impede a
concessão
da
medida

antecipatória
.”

Dispositivos

relevantes

citados
:
CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C.

Jurisprudência

relevante

citada
:
TJGO, AI 0211685-11.2020.8.09.0000, Rel. Des. Carlos Roberto
Fávaro
, 1ª Câmara
Cível
, j. 22.02.2021; TJMG, AI 1000021-0160115-0/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara
Cível
, j. 27.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8030179-86.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante
R.B.D.CM
, menor impúbere, representado por sua genitora,
AMANDA BATISTA DA CRUZ MOTA
e agravada
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
na esteira do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA